Tribunal: STJ
Processo: 4003672-51.2013.8.26.0079
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1399174 - SP (2018/0300955-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO E OUTRO(S) - PR015348
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
ANDRÉ FONSECA ROLLER - DF020742
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
PRISCILA KEI SATO - PR042074
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) -
PR024498
ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES TEIXEIRA FORTES
AGRAVADO
: CLAUDIO JOSE TEIXEIRA FORTES
AGRAVADO
: ANDREA MARIA TEIXEIRA FORTES
AGRAVADO
: EDUARDO JOSE TEIXEIRA FORTES
AGRAVADO
: CRISTINA MARIA TEIXEIRA FORTES
ADVOGADO
: RONALDO TECCHIO JUNIOR - SP109635
INTERES.
: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
MOBILIARIOS S.A.
OUTRO NOME
: GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
FABIO RIVELLI - SP297608
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
PARADIGMA. JUÍZO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IDÊNTICO GRAU
DE COGNIÇÃO. REGRA TÉCNICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
UTILIZADOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência são cabíveis apenas quando os
acórdãos, embargado e paradigma, dirimirem o mérito da questão.
2. Embora o art. 1.043, III, do CPC, estabeleça o cabimento de
embargos de divergência, sendo os acórdãos confrontados um de
Documento eletrônico VDA49695439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/08/2025 13:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: f3bc6850-ea66-4340-a2d2-70afdbc44327

mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, dispõe
expressamente que neste último deverá ter sido apreciada a
controvérsia.
3. Nos embargos de divergência os acórdãos cotejados devem exibir
idêntico grau de cognição. Doutrina.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/08/2025
19/08/2025
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49695439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/08/2025 13:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: f3bc6850-ea66-4340-a2d2-70afdbc44327

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1399174 - SP (2018/0300955-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO E OUTRO(S) - PR015348
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
ANDRÉ FONSECA ROLLER - DF020742
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
PRISCILA KEI SATO - PR042074
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) -
PR024498
ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES TEIXEIRA FORTES
AGRAVADO
: CLAUDIO JOSE TEIXEIRA FORTES
AGRAVADO
: ANDREA MARIA TEIXEIRA FORTES
AGRAVADO
: EDUARDO JOSE TEIXEIRA FORTES
AGRAVADO
: CRISTINA MARIA TEIXEIRA FORTES
ADVOGADO
: RONALDO TECCHIO JUNIOR - SP109635
INTERES.
: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
MOBILIARIOS S.A.
OUTRO NOME
: GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
FABIO RIVELLI - SP297608
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
PARADIGMA. JUÍZO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IDÊNTICO GRAU
DE COGNIÇÃO. REGRA TÉCNICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
UTILIZADOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência são cabíveis apenas quando os
acórdãos, embargado e paradigma, dirimirem o mérito da questão.
2. Embora o art. 1.043, III, do CPC, estabeleça o cabimento de
embargos de divergência, sendo os acórdãos confrontados um de
Documento eletrônico VDA49285750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:29
Código de Controle do Documento: db119183-d9a2-4550-95db-ca418f2db8ee

mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, dispõe
expressamente que neste último deverá ter sido apreciada a
controvérsia.
3. Nos embargos de divergência os acórdãos cotejados devem exibir
idêntico grau de cognição. Doutrina.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência opostos por ITAÚ UNIBANCO S. A.
(ITAÚ), na demanda em que contende com MARIA DE LOURDES TEIXEIRA FORTES
e outros (MARIA DE LOURDES e outros), contra acórdão da Quarta Turma, da
relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO. RESGATE DE FUNDO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
VERIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DO DANO.
TEORIA DA ACTIO NATA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO.
TESE SEM INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as
questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da
parte insurgente.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
causa quando o tribunal de origem considerar substancialmente
instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu
convencimento.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).
4. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem
quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada. Para seu
cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se especifiquem, de forma clara, os dispositivos
apontados como violados pela decisão recorrida, sob pena de
inadmissão (Súmula n. 284 do STF).
Documento eletrônico VDA49285750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:29
Código de Controle do Documento: db119183-d9a2-4550-95db-ca418f2db8ee

7. Agravo interno desprovido (e-STJ, fls. 944/945).

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (e-STJ, fls. 1.037/1.
038).
O dissídio jurisprudencial submetido à análise da Segunda Seção diz
respeito ao termo inicial da pretensão reparatória.
Sustentou que o prazo prescricional nasce a partir da violação do direito,
não sendo possível presumir que o investidor estaria impossibilitado de tomar
conhecimento da lesão, aplicando-se, portanto, a vertente objetiva da
e não
actio nata
a vertente subjetiva, como entendeu o acórdão embargado.
Afirmou que a teoria da
subjetiva tem aplicação excepcional,
actio nata
apenas em casos de ilícitos extracontratuais. Na hipótese dos autos não seria a data
do próprio fato lesivo (resgate do investimento), mas sim a data em que o investidor,
em tese e presumidamente, teria tido conhecimento do resgate de seu investimento,
reputado indevido.
O embargante citou como paradigmas os acórdãos da Terceira Turma
prolatados no REsp no 1.997.047/RS, 3a Turma, Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, DJe
, no REsp no 1.685.098/SP, Relator p/ acórdão Min. RICARDO VILLAS
24/6/2022
BÔAS CUEVA, DJe
e no REsp no 1.711.581/PR, Relator. Min. RICARDO
7/5/2020
VILLAS BÔAS CUEVA, DJe
(e-STJ, fls. 1.087/1.205).
25/6/2018
Os embargos de divergência foram rejeitados liminarmente diante da
ausência de análise do mérito do recurso especial pelo acórdão embargado em razão
da incidência da Súmula no 7 do STJ, o que impede o conhecimento desta via de
impugnação, pois não se admite a oposição de embargos de divergência na hipótese
de não ter sido analisado o mérito do recurso especial (e-STJ, fls. 1.211/1.216).

Nas razões do presente agravo interno ITAÚ sustentou que
o acórdão
(1)
embargado da Quarta Turma efetivamente examinou o mérito recursal, o que permite a
análise dos embargos de divergência, nos termos do art.
;
o
1.043, III, do CPC (2)
entendimento do acórdão embargado diverge do posicionamento do STJ sobre a
matéria em casos semelhantes, configurando dissídio jurisprudencial, uma vez que a
regra é a aplicação da teoria da
em seu viés objetivo, enquanto o acórdão
actio nata
embargado aplicou a teoria em seu viés subjetivo, o que não seria adequado para o
caso concreto; e
a aplicação da teoria da
em seu viés subjetivo é
(3)
actio nata
excepcional e só deve ocorrer em casos de ilícitos extracontratuais, o que não se
aplica ao presente caso, que envolve ilícito contratual (e-STJ, fls. 1.220/1.231).
As contrarrazões foram apresentadas por MARIA DE LOURDES e outros (e-
STJ, fls. 1.234/1.240) e por GENIAL INVESTIMENTOS (e-STJ, fls. 1.242/1.248).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49285750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:29
Código de Controle do Documento: db119183-d9a2-4550-95db-ca418f2db8ee

VOTO
Cinge-se a controvérsia a dirimir suposto dissenso jurisprudencial quanto ao
termo inicial da pretensão reparatória.
Os embargos de divergência foram rejeitados liminarmente diante da
ausência de análise do mérito do recurso especial pelo acórdão embargado em razão
da incidência da Súmula no 7 do STJ, o que impede o conhecimento desta via de
impugnação.
É contra essa decisão o inconformismo agora manejado, que não trouxe
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões da decisão monocrática.
Os embargos de divergência visam harmonizar precedentes conflitantes
proferidos em Turmas distintas em julgamentos de recurso especial ou em agravo que
tenham analisado o mérito do recurso inadmitido pelo Tribunal de origem.
O art. 1.043, III, do CPC, estabelece que cabem embargos de divergência
contra o acórdão que em recurso especial divergir do julgamento de qualquer outro
órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha
conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
Na hipótese, o acórdão embargado da Quarta Turma concluiu pela
incidência da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, a Quarta Turma do STJ entendeu que o acórdão estadual
analisou a questão com base no conjunto fático-probatório e, diante do quadro fático
delimitado, concluiu que o investidor somente teve ciência da violação do seu direito
quando informado sobre o registro do resgate integral de suas cotas.
Confira-se trecho do acórdão embargado:
[...]
Em relação à prescrição, a Corte a quo concluiu, de forma
fundamentada, que a ação havia sido proposta antes do transcurso do
prazo prescricional, que se iniciara com o efetivo conhecimento da
violação do direito pelo de cujus, titular originário das cotas do fundo.
Vejam-se trechos do acórdão (fl. 282, destaquei):
Entretanto, a extinção do Fundo 157 não representou uma
violação aos direitos dos quotistas, eis que o patrimônio foi
apenas transferido para um “Fundo Mútuo de Ações”.
Por outro lado, o suposto resgate indevido das quotas também
não pode deflagrar o prazo prescricional. Consoante assevera o
Eminente Desembargador Nestor Duarte “para que se configure a
prescrição são necessários: a) a existência de um direito
exercitável; b) a violação desse direito (actio nata); c) a ciência da
violação do direito; d) a inércia do titular do direito; e) o decurso do
prazo previsto em lei; e f) a ausência de causa interruptiva,
impeditiva ou suspensiva do prazo” (g. n.).
Documento eletrônico VDA49285750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:29
Código de Controle do Documento: db119183-d9a2-4550-95db-ca418f2db8ee

Do exame dos autos, verifica-se que o “de cujus” somente teve
ciência da violação do seu direito entre novembro de 2011 e
janeiro de 2012, quando informado sobre o registro de resgate
integral de suas quotas.
Nesse passo, seja pelo prazo das ações pessoais, adotado na r.
sentença (atualmente de dez anos, art. 205, do Código Civil), seja
pelo prazo alegado pela defesa (três anos para a reparação civil),
não ocorreu a prescrição, pois proposta a demanda em 19 de
julho de 2013 (“Propriedades do Documento”) (e-STJ, fls. 950/951
– sem destaques no original).

Não se configura divergência entre julgados quando um deles adentra o
mérito do recurso, apreciando a questão controvertida, ao passo que o outro não
conhece do recurso especial, sem enfrentar a tese de mérito, em razão de óbice
relacionado à admissibilidade recursal.
Isto porque não há similitude fática quando o acórdão embargado trata da
inadmissibilidade do recurso especial e o paradigma do mérito.
É que, nos embargos de divergência, os acórdãos cotejados devem exibir
idêntico grau de cognição:
Para que caibam os embargos de divergência, é preciso, enfim, que
haja similitude fática entre o caso-a-ser-julgado e o caso-paradigma.
Nesse sentido, não cabem embargos de divergência, quando o
acórdão embargado trata do mérito e o paradigma, da
É que, para que caibam os
inadmissibilidade do recurso especial.
embargos de divergência, é preciso que os acórdãos tenham
Quer dizer que, se
resultado do
.
mesmo grau de cognição horizontal
um acórdão tratou de questões de admissibilidade e o outro
enfrentou o mérito, não cabem os embargos. Em situações como
essa, é necessário fazer a distinção, a fim de não se admitirem os
embargos. Se o acórdão paradigma versou sobre o juízo de
admissibilidade e o acórdão recorrido tratou do mérito da questão,
não há identidade entre os casos, não sendo cabíveis os embargos
de divergência.
(DIDIER JR., Fredie e CARNEIRO, Leonardo da Cunha. Curso de
Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e
14a ed. Salvador: Juspodivm. 2017, vol. 3, p.
processo nos tribunais.

447 - sem destaques no original).

Observa-se que, embora o art. 1.043, III, do CPC, estabeleça o cabimento
de embargos de divergência, sendo os acórdãos confrontados um de mérito e outro
que não tenha conhecido do recurso, dispõe expressamente que neste último deverá
ter sido apreciada a controvérsia.
No caso em exame, o acórdão embargado não adentrou no mérito da
questão e manteve as conclusões do Tribunal de origem inalteradas, em virtude do
óbice da Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49285750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:29
Código de Controle do Documento: db119183-d9a2-4550-95db-ca418f2db8ee

Não há, pois, nessa oportunidade, como se alterar e reavaliar os critérios
sobre o conhecimento do recurso para concluir, segundo pretende o embargante, que
era o caso de reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória.
Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, são incabíveis
embargos de divergência quando o acórdão embargado não ultrapassou, de fato, o
juízo de admissibilidade, e o julgado paradigma admitiu o recurso e enfrentou o mérito,
inexistindo, por essa razão, a indispensável semelhança fático-processual entre os
arestos confrontados.
Confiram-se os precedentes:
GRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PARADIGMA
QUE
NÃO
EXAMINOU
O
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA. DIVERGÊNCIA CIRCUNSCRITA À APLICAÇÃO
DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DE
TESES JURÍDICAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os
embargos de divergência são cabíveis contra acórdão que, em
recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do
Tribunal, sendo ambos os acórdãos, embargado ou paradigma, de
mérito, ou quando, embora não conhecendo do recurso, tenham
apreciado a controvérsia.
2. "O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido
de serem incabíveis embargos de divergência com o intuito de
reapreciar a efetiva ocorrência dos óbices de admissibilidade do
recurso especial" (AgInt nos EAREsp n. 1.225.660/RJ, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
8/8/2023
14/8/2023
3. Na hipótese, a parte embargante pretende reverter o juízo de
admissibilidade do recurso especial buscando a aplicação dos óbices
das Súmulas 5 e 7 do STJ no caso dos autos, de modo que
incabíveis os presentes embargos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EREsp no 1.815.823/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Segunda Seção, j.
, D Je de
– sem
29/10/2024
7/11/2024
destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB
A ÉGIDE DO NCPC. SOCIEDADE EDUCACIONAL. EXCLUSÃO DE
SÓCIO. JUSTO MOTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO. JUÍZO DE MÉRITO. ACÓRDÃO PARADIGMA.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA No 7.
AUSÊNCIA
DE
IDÊNTICO
GRAU
DE
COGNIÇÃO.
INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado
Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
Documento eletrônico VDA49285750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:29
Código de Controle do Documento: db119183-d9a2-4550-95db-ca418f2db8ee

(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Os embargos de divergência são cabíveis apenas quando os
acórdãos, embargado e paradigma, dirimirem o mérito da questão.
3. No caso em exame, o acórdão embargado concluiu pela ausência
de justa causa apta a ensejar a exclusão de sócio, enquanto o
paradigma não adentrou no mérito da questão, em virtude do óbice
da Súmula no 7 do STJ.
4. Nos embargos de divergência os acórdãos cotejados devem exibir
idêntico grau de cognição. Doutrina.
5. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, são
incabíveis embargos de divergência quando o acórdão embargado
admitiu o recurso e enfrentou o mérito, e o julgado paradigma não
ultrapassou, de fato, o juízo de admissibilidade, inexistindo, por essa
razão, a indispensável semelhança fático-processual entre os arestos
confrontados. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp 1.280.051/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
Segunda Seção, j.
, DJe
– sem destaque no
13/12/2017
6/3/2018
original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os
pressupostos de conhecimento do recurso especial, para extrair
conclusão diversa a respeito da incidência da Súmula 7/STJ ou de
caracterização de dissídio jurisprudencial.
2. Embora o art. 1043, inciso III, do novo CPC, preveja o cabimento
de embargos de divergência, sendo, os acórdãos confrontados, um
acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
dispõe expressamente que neste último deverá ter sido apreciada a
controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado
entendeu incabível a análise do mérito do recurso especial, ante o
óbice da Súmula 7/STJ, não tendo, portanto, apreciado a
controvérsia processual a propósito da juntada dos documentos
pretendidos pelo recorrente.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos EREsp 1.377.677/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Segunda Seção, j.
, DJe
– sem
24/5/2017
20/6/2017
destaque no original)

Desse modo, permanece hígido o entendimento da Corte Especial de que
não cabe, em embargos de divergência, a análise de possível acerto ou desacerto do
acórdão embargado, mas tão só a de eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de
(AgRg nos
uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do STJ
EREsp 840.567/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, j.
, DJe
29/6/2010
).
13/8/2010
Documento eletrônico VDA49285750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:29
Código de Controle do Documento: db119183-d9a2-4550-95db-ca418f2db8ee

Portanto, não se verificou dissenso de entendimento entre as Turmas que
compõem a Segunda Seção. Se a norma legal foi bem ou mal aplicada pela Quarta
Turma do STJ no caso concreto, isso refoge completamente aos escopos dos
embargos de divergência.
Em suma, os embargos de divergência visam harmonizar precedentes
conflitantes proferidos em Turmas distintas em julgamentos de recurso especial ou em
agravo que tenham analisado o mérito do recurso inadmitido pelo Tribunal a quo.
Assim, não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou
decidido, sob pena de atribuir-se a este recurso indevido efeito infringente.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49285750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:29
Código de Controle do Documento: db119183-d9a2-4550-95db-ca418f2db8ee

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 1.399.174 / SP
Número Registro: 2018/0300955-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
40036725120138260079
Sessão Virtual de
a
13/08/2025
19/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO E OUTRO(S) - PR015348
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
ANDRÉ FONSECA ROLLER - DF020742
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
PRISCILA KEI SATO - PR042074
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) -
PR024498
ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
EMBARGADO : MARIA DE LOURDES TEIXEIRA FORTES
EMBARGADO : CLAUDIO JOSE TEIXEIRA FORTES
EMBARGADO : ANDREA MARIA TEIXEIRA FORTES
EMBARGADO : EDUARDO JOSE TEIXEIRA FORTES
EMBARGADO : CRISTINA MARIA TEIXEIRA FORTES
ADVOGADO
: RONALDO TECCHIO JUNIOR - SP109635
INTERES.
: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
MOBILIARIOS S.A.
OUTRO NOME : GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
Documento eletrônico VDA49692742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:25:47
Código de Controle do Documento: d82adb2a-04c0-4572-b9a8-9f797a5efc36

FABIO RIVELLI - SP297608
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO E OUTRO(S) - PR015348
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
ANDRÉ FONSECA ROLLER - DF020742
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
PRISCILA KEI SATO - PR042074
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO(S) -
PR024498
ANA CAROLINA D'ASCENÇÃO BOTELHO - SP437023
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES TEIXEIRA FORTES
AGRAVADO
: CLAUDIO JOSE TEIXEIRA FORTES
AGRAVADO
: ANDREA MARIA TEIXEIRA FORTES
AGRAVADO
: EDUARDO JOSE TEIXEIRA FORTES
AGRAVADO
: CRISTINA MARIA TEIXEIRA FORTES
ADVOGADO
: RONALDO TECCHIO JUNIOR - SP109635
INTERES.
: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
MOBILIARIOS S.A.
OUTRO
NOME
: GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA
ADVOGADOS : SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
FABIO RIVELLI - SP297608
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
13/08/2025
19/08/2025
do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49692742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:25:47
Código de Controle do Documento: d82adb2a-04c0-4572-b9a8-9f797a5efc36